Tribunal: TJSP
Processo: 1009818-62.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão de incidência separada do teto do funcionalismo sobre remuneração percebida pelo cargo de oficial da polícia militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco – Temas no 377 e no 384 do STF – Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas – Sentença de improcedência da demanda reformada – RECURSO PROVIDO.

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão de incidência separada do teto do funcionalismo sobre remuneração percebida pelo cargo de oficial da polícia militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco – Temas no 377 e no 384 do STF – Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas – Sentença de improcedência da demanda reformada – RECURSO PROVIDO.
O teto remuneratório deve incidir de forma isolada na remuneração pelo cargo de oficial da polícia militar e pelos honorários relativos às aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco.